Tribunal: TJDFT
Processo: 0715228-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA EM OUTRA COMARCA. PRETENDIDA TRANSFERÊNCIA PARA O DISTRITO FEDERAL. LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA DE FAMILIARES E AMIGOS DO AGRAVANTE. PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. MITIGAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL DO DF. DECISÃO MANTIDA.

1. A superveniência de nova condenação do agravante enseja a reunião de todas as condenações que lhe foram impostas num único processo individual e indivisível para unificação da pena (Resolução CNJ n. 113/2010), atraindo a competência do juízo da Comarca de Formosa/GO, onde iniciada a execução da primeira condenação (art. 65 da LEP).
2. Ainda que a pena privativa de liberdade aplicada por uma unidade federativa possa ser cumprida em outra unidade e a premissa da ressocialização do apenado contemple o direito de a pena ser cumprida em local próximo ao seu seio familiar (arts. 86 e 103 da LEP), “a transferência do preso para a localidade em que residem seus familiares, por si só, não constitui direito subjetivo do apenado, vez que há situações em que prevalecerá o interesse público” (AgRg no HC n. 741.641/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)
3. A ausência de vagas no sistema prisional do Distrito Federal impede a transferência da execução da pena a esta unidade da federação.
4. Recurso desprovido.